Tribunal: TJDFT
Processo: 0773513-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DOS VALORES DE INVESTIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual de bloqueio unilateral da conta da parte autora e determinou o desbloqueio do valor de R$ 23.867,32. Em suas razões recursais defende a regularidade do contrato firmado entre as partes. Afirma que não há abusividade na retenção dos valores investimentos até o pagamento da fatura de cartão de crédito. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para reconhecer a regularidade do contrato e respectivas cláusulas e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 67288481 e 67288482). Foram apresentadas contrarrazões (ID 67288484).
II. Questão em discussão
3. Inicialmente, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado é cabível somente para evitar dano irreparável, o que não se verifica na espécie. Nestes termos, indefiro o pedido.
4. De ofício, deixo de conhecer o recurso quanto ao pedido de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais. Resta manifesto a ausência de interesse recursal porquanto o pedido autoral foi julgado improcedente.
5. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade de contrato de cartão de crédito com previsão de retenção de valores depositados em investimentos no limite dos gastos utilizados com o cartão de crédito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ).
5. No caso, as partes firmaram contrato de cartão de crédito XP VISA INFINITE (limite de crédito flexível) com a seguinte previsão: “Os valores que você tiver na XP serão utilizados como garantia do pagamento das suas faturas, em montante igual ou superior aos valores gastos com o seu Cartão XP Visa Infinite que ainda não tiverem sido pagos. As garantias serão bloqueadas à medida que você use o cartão. Conforme o pagamento da sua fatura seja realizado, os valores da garantia serão proporcionalmente liberados, ficando disponíveis para utilização, e seu limite será recomposto.” (ID 67288480).
6. A parte recorrente defende a regularidade da referida cláusula. No entanto, conforme bem consignado pelo juízo de origem, tal retenção dos valores investidos sem limitação e sem a devida informação clara ao consumidor mostra-se abusiva e coloca o consumidor em excessiva onerosidade e desequilíbrio contratual, o que caracteriza as práticas abusivas vedadas ao fornecedor de produtos e servidos, nos termos do art. 39 do CDC.
7. Assim, deve ser mantida a declaração de nulidade da referida cláusula contratual porquanto caracterizado o desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, §1o, I e III do CDC. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1825218, 0709044-03.2023.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.